Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AFASTADA. PRESTAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC que: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.
2. A indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir a sua efetividade.
3. A impenhorabilidade do salário e dos valores depositados em caderneta de poupança não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC.
4. No caso, trata-se de cumprimento de sentença para garantir a satisfação de prestação alimentícia. Os valores encontrados na conta corrente do devedor não são protegidos pela impenhorabilidade, mesmo que decorram de fonte de renda.
5. Recurso conhecido e desprovido.